Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-40.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012694-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), SONIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES - CPF: 950.999.131-72 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA
A APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO DA EMBARGADA
— SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO —
ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

Determinado no acordão a prévia liquidação para
“
a apuração da existência de eventual defasagem na remuneração da embargada, bem como do índice, acaso constatada, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento
”
, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida em
ação de diferença da URV com preceito cominatório e cobrança c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta por
Sonia Aparecida Vieira Rodrigues
, rejeitou a impugnação a execução.

Assegura que, no julgamento do recurso de apelação/remessa necessária nº 102769/2015, o Tribunal determinou a apuração de eventuais
diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV em liquidação de sentença por arbitramento. Logo, a aplicação do
percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) por simples cálculo aritmético importa em ofensa à coisa julgada.

Requer a reforma da decisão agravada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 17310490).

Não há contrarrazões (Id. 21542492).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 23533963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] 3.1.
A
nte o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Estado de Mato Grosso em face de Sonia Aparecida Vieira Rodrigues, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 144/152 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no cumprimento da sentença, com a expedição dos Precatórios/RPVs, em favor da parte exequente.

3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do processo. [...] (Id. 12862493, fls. 1/3).

O voto condutor do acórdão dos embargos de declaração nº 159562/2015 interposto na apelação/remessa necessária nº 102769/2015 é, no ponto de interesse, do teor seguinte:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, aos embargos de declaração com a finalidade de, ao eliminar a contradição havida entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, conferir a eles efeitos infringentes para dar provimento parcial ao recurso de agravo regimental e reformar, em parte, a sentença a fim de determinar que a apuração da existência de eventual defasagem na remuneração da embargada, bem como do índice, acaso constatada, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento. [...]. (Id. 12862489, fls. 1/13).

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

Para que se pudesse proceder à constatação, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o juízo homologou o cálculo (Id. 12862493, fls. 1/3) dos autos de origem sem que se procedesse à prévia liquidação.
Todavia, não é isso que está no acórdão dos embargos de declaração
nº 159562/2015 opostos nos autos do Agravo Regimental nº 134502/2015 interposto na Apelação/Reexame Necessário nº 102769/2015
, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença.

Aliás, não se fazia necessária a apresentação de demonstrativo de cálculo pelo agravante, porque o comando da decisão deveria ser atendido, independentemente da manifestação daquele.

[...] Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do
an debeatur
e na segunda do
quantum debeatur
. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva.

[...]

Com a correta exclusão da “liquidação por mero cálculo aritmético” do Novo Código de Processo Civil, os dois incisos do art. 509 do Novo CPC preveem apenas a liquidação: (I) por arbitramento e (II) pelo procedimento comum.

[...]

Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era liquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será liquida e por tal razão seria obviamente dispensada a liquidação de sentença.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903) [sem negrito no original

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o exato cumprimento do
acórdão dos embargos de declaração
nº 159562/2015 opostos nos autos do Agravo Regimental nº 134502/2015 interposto na Apelação/Reexame Necessário nº 102769/2015, que determinou que “
a apuração da existência de eventual defasagem na remuneração da embargada, bem como do índice, acaso constatada, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020